Tribunal: CARF
Processo: 16327.901891/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901891/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.971 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
METLIFE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO
A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a
conversão do julgamento em diligência para confirmação escritural do direito
creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em
manifestação de inconformidade, restituir os autos à Unidade de Origem para
aquelas verificações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em darlhe provimento parcial
com retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja proferido despacho decisório
complementar e reiniciado o rito processual, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella (relator), Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Os conselheiros Livia De Carli Germano e
Luiz Tadeu Matosinho Machado acompanharam o voto do relator pelas conclusões. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Votou pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901891/2009-17
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 227 a 241) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1003-001.076 (fls. 204 a 216), proferido pela C. 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção deste E. CARF, em sessão de 14 de outubro de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO
MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE
FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória
de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros
de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou
a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega do Per/DComp.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP transmitido pela
Contribuinte, visando compensar diversos débitos de sua titularidade com suposto crédito de
CSLL, de recolhimento a maior de DARF (código 2469) efetuado em dezembro de 2004, que
não fora reconhecido pela Autoridade Fiscal, posto que o pagamento estaria integralmente
alocado em outros débitos, quando do cruzamento com as DCTFs apresentadas anteriormente.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02516.23925.140807.1.7.04-0503, em
14.08.2007, fls. 33-37, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 2469,
determinado sobre a base de cálculo estimada relativo ao mês do dezembro do
ano-calendário 2004 no valor de R$29.232,94 contido no DARF de
R$127.429,15 recolhido em 31.01.2005 e para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, fl. 21, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo indeferimento do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 29.232,94 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...] Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-48.462, de
21.11.2014, e-fls. 40-45:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com
os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE.
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito
passivo da obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para
retificar as declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 16.12.2014, e-fls. 50-52, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 30.12.2014, e-fls. 54-74, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – FATOS [...]
5. Nessa análise, foi considerado exclusivamente o fato de a Recorrente ter
deixado de apontar a existência do crédito na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais ("DCTF"). Não houve exame mais detalhado das
demais declarações apresentadas pela Recorrente, tendo o despacho decisório
se pautado exclusivamente em confronto eletrônico entre DARF e DCTF, sem o
exame da escrita fiscal da Recorrente. [...]
7. A Recorrente informou que, por aparente lapso, deixou de retificar a DCTF
referente ao período de apuração de dezembro de 2004, para que a declaração
fiscal pudesse refletir, assim como as demais declarações da Recorrente, o
recolhimento a maior. Esse lapso, entretanto, não compromete a certeza e
liquidez do crédito.
8. Mais especificamente, a Recorrente comprovou que o valor devido a título de
CSLL - estimativa em relação ao mês de dezembro de 2004 era de R$ 98.196,21
– e não de R$ 127.429,15, como pago mediante DARF e informado em DCTF -
, restando-lhe crédito a ser restituído ou ressarcido no valor de R$ 29.232,94.
9. Para comprovar o seu direito, a Recorrente apresentou a Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") do ano-calendário
2004, exercício 2005, que, em sua ficha 16, página 4, indica a CSLL -
estimativa a pagar em relação ao mês de dezembro no valor exatamente de R$
98.196,21. [...]
III – DIREITO
III.A - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO
14. Conforme já antecipado, o crédito compensado decorre de recolhimento a
maior de CSLL - estimativa referente ao período de apuração de dezembro de
2004, quitado por pagamento via DARF em 31/1/2005.
15. Naquela oportunidade, a Recorrente realizou o pagamento da CSLL -
estimativa relativa ao mês de dezembro de 2004 no valor de R$ 127.429,15. Em
cumprimento à legislação tributaria, a Recorrente informou em DCTF o valor
pago.
16. Após, revisando os controles fiscais, a Recorrente verificou que foi
realizado recolhimento a maior da CSLL em relação ao período de apuração
de dezembro de 2004. O valor devido naquele mês é de R$ 98.196,21 (e não de
R$ 127.429,15).
17. A apuração e o valor da CSLL devida em relação ao mês de dezembro de
2004 podem ser observados na DIPJ 2005, exercício 2004, em sua ficha 16,
página 4 (fl. 30 dos autos). A base de cálculo da CSLL é de R$ 9.433.139,18; a
CSLL apurada, de R$ 848.982,53; o valor já antecipado nos outros meses, de
R$ 750.786,32, restando um valor a pagar de CSLL -estimativa de R$
98.196,21. [...]
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

20. Assim, resta demonstrado que a Recorrente realizou pagamento a maior e,
por consequência, possui inequívoco direito de reaver o valor indevidamente
recolhido, seja pela restituição, seja pela compensação, tal como foi a forma
escolhida.
III. B - LEGITIMIDADE DA COMPENSAÇÃO
21. O fundamento utilizado tanto pela Fiscalização, quanto pela DRJ, para não
homologar a compensação foi a divergência das informações prestadas
mediante apresentação de DCTF e de PER/DCOMP, bem como a suposta
ausência de provas que comprovem o recolhimento a maior e o erro no
preenchimento da DCTF. [...]
23. A Recorrente reconhece que pode ter havido erro no preenchimento de sua
DCTF, mas não pode admitir que um mero equívoco no cumprimento de
obrigação formal - que pode, no máximo, gerar a aplicação de eventual multa -
possa vedar o seu direito de compensar um valor que foi indevidamente
recolhido. [...]
Das provas apresentadas que demonstram a existência do crédito [...]
26. No caso da Recorrente, ao contrário do que alega a D. Delegacia de
Julgamento, os dois pontos foram demonstrados e comprovados por
documentos hábeis e suficientes, sendo que a negativa do reconhecimento do
crédito só pode ser atribuída a uma resistência injustificada em reconhecer o
direito do contribuinte.
27. O pagamento é irrefutável, sendo demonstrado pelo DARF recolhido em
31/1/2005, correspondente à CSLL do período de apuração de dezembro de
2004, no montante de R$ 127.429,15. Esse ponto sequer é objeto de
questionamento pela Receita Federal, sendo que o recolhimento no montante
descrito é expressamente aceito pela Fiscalização e pela Delegacia de
Julgamento (fato incontroverso).
28. Já o recolhimento "a maior", ao contrário do que alega a Delegacia de
Julgamento, também foi comprovado pela Recorrente, mediante a apresentação
dos documentos fiscais válidos. Mais especificamente, a Recorrente juntou,
quando da apresentação da manifestação de inconformidade, a DIPJ 2005,
ano-calendário 2004, que reproduz a apuração da CSLL para o período de
apuração de dezembro de 2004 (doc. 3) [...]
29. Depreende-se desse documento, especificamente em relação ao mês de
dezembro de 2004, que a base de cálculo da CSLL é de R$ 9.433.139,18; a
CSLL apurada, de R$ 848.982,53; o valor já antecipado nos outros meses, de
R$ 750.786,32, restando um valor a pagar de R$ 98.196,21.
30. Assim, a considerar que o valor devido da contribuição em relação a
dezembro de 2004 é de R$ 98.196,21 e que o montante objeto de recolhimento,
em relação a tal período, foi de R$ 127.429,15, resta claro o direito de crédito
da Recorrente, passível de compensação, no valor histórico de R$ 29.232,94.
31. No mais, é de se destacar que a DIPJ 2005, que demonstra a apuração da
base de cálculo da CSLL devida em relação a dezembro de 2004, nunca foi
objeto de questionamento por parte da Administração Pública. [...]
34. Transcorrido esse prazo de 5 anos sem manifestação do Fisco, está
caracterizada a homologação tácita do procedimento realizado pelo
contribuinte, com a consequente extinção do crédito tributário, pelos efeitos da
decadência. [...]
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

39. Como se vê, a afirmação de que a Recorrente não apresentou documentos
suficientes para a comprovação do direito de crédito não é correta. O DARF
acostado demonstra o efetivo pagamento e a DIPJ 2005 comprova o
recolhimento a maior. [...]
Prevalência da verdade material
41. E nem se alegue, como fez a decisão recorrida, que o simples fato de a
DCTF não ter sido retificada, para apresentar o valor efetivamente devido
relativo a dezembro de 2004, seria suficiente para a não homologação da
compensação questionada nos autos. [...]
45. Muito embora possa ter ocorrido um aparente erro no preenchimento da
DCTF, a Recorrente informou em PER/DCOMP e comprovou mediante a
apresentação de DIPJ (com a demonstração da apuração da contribuição
devida) que a CSLL recolhida em relação a dezembro de 2004 é maior do que
aquela devida em relação a esse período de apuração, caracterizando
inequívoco recolhimento a maior e, por consequência, crédito passível de
compensação. [...]
Cumprimento dos requisitos do CTN e da Lei no 9.430/96
51. O Código Tributário Nacional ("CTN") dispõe que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública (artigo 170). Estabelece, ainda, que a
compensação é uma das modalidades da extinção do crédito tributário (artigo
156, II).
52. O artigo 74 da Lei n° 9.430/96, por sua vez, estabelece que os créditos
apurados pelo contribuinte, passíveis de restituição ou ressarcimento, poderão
ser utilizados para compensar débitos próprios relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. [...]
55. Conclui-se, dessa maneira, que todos os requisitos previstos em lei para
compensar tributos federais foram cumpridos, de tal forma que não resta
alternativa à Administração Pública senão a de homologar o procedimento
realizado pela Recorrente, cancelando-se os créditos tributários exigidos pela
não homologação do procedimento adotado pela Recorrente no PER/DCOMP
n° 02518.23926.140807.1.7.04-0503.
Diligência fiscal
56. A Recorrente entende que já apresentou todos os documentos necessários
para se verificar a legitimidade da compensação ora analisada. Apesar disso, é
de se considerar que, diversamente do que afirma a decisão da DRJ, eventuais
argumentos e/ou provas (ou até o pedido de realização de diligência) para
esclarecer os fatos analisados podem ser apresentados em qualquer momento
processual e não apenas na oportunidade da apresentação da manifestação de
inconformidade. [...]
64. Portanto, caso reste qualquer dúvida em relação à existência do crédito
passível de compensação - o que se cogita apenas por argumentar - requer-se a
conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência, para que se
apure a efetiva legitimidade do crédito compensado, decorrente do
recolhimento a maior, e, por fim, seja integralmente homologada a
compensação realizada.
III.C - RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

65. Caso V.Sas, não entendam pela integral homologação da compensação
realizada pela Recorrente, o que se admite apenas por argumentar, o valor do
crédito tributário exigido deve ser reduzido, tendo em vista a necessidade de
cancelamento da multa moratória, nos termos do artigo 133 do CTN. [...]
77. Assim, caso V. Sas. não entendam pela legitimidade da compensação objeto
de questionamento, o que se cogita apenas por argumentar, deve ser ao menos
cancelada a multa de mora imposta à Recorrente, na qualidade de sucessora da
METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nos exatos termos do artigo 133 do
CTN.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que
supostamente foram violados e faz referência a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - PEDIDO
78. Diante das razões acima expostas, requer-se o provimento do recurso
voluntário, para que seja integralmente homologada a compensação
formalizada no PER/DCOMP n° 02518.23926.140807.1.7.04-0503.
79. Apenas se restar eventual dúvida em relação à efetiva existência do crédito
compensado, requer-se a conversão do julgamento em diligência, para que a
Fiscalização verifique, nos documentos fornecidos pela Recorrente, que o
direito de crédito é legitimo e decorre de recolhimento a maior realizado em
31/1/2005.
80. Sucessivamente, caso a homologação da compensação não seja o
entendimento de V. Sas., o que se cogita apenas por argumentar, requer-se o
cancelamento da multa moratória imposta à Recorrente na qualidade de
sucessora da METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nos exatos termos do
artigo 133 do Código Tributário Nacional.
81. Os patronos da Recorrente declaram a autenticidade dos documentos ora
anexados, nos termos dos artigos 365, IV e 544, § 1o do Código de Processo
Civil.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 40 a 45), entendendo que não haveria prova bastante da existência de erro na
transmissão da DCTF original, anterior à DCOMP, correspondente à CSLL paga, que deu
margem ao indébito. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E.
CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, demonstrando que as informações de
DIPJ, transmitida anteriormente, respaldam a existência do seu crédito pretendido.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Extraordinária a quo
que não assistia razão à Recorrente, não bastando a DIPJ como prova de erro no preenchimento e
transmissão da DCTF, sendo necessárias outras provas do erro de fato na apuração do
pagamento a maior, entendendo, também, não ser o caso de diligência.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas apresentou o
Recurso Especial, ora sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdão paradigma, em relação à necessidade
de apreciação das informações prestadas em DIPJ, transmitida anteriormente ao Despacho
Decisório, na apreciação da procedência do crédito, sendo prova idônea.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 305 a 312, entendo por DAR SEGUIMENTO ao
recurso especial do sujeito passivo em relação à matéria apresentada, em face de estar
configurado o dissídio jurisprudência.

Na sequencia, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 314 a 319), não
questionando o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, mas apenas pugnando pela
devida manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
do Contribuinte em suas Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1301-
004.540, trazido como paradigma para a singular matéria questionada, referente à necessidade da
análise do teor da DIPJ para a devida evidenciação do crédito da contribuinte, basta para
constatar a certa similitude fática necessária e a notória a presença da divergência com o
entendimento estampado no v. Acórdão no 1003-001.076, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 305 a 312.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, não válido o ato de não-homologação de
compensação que deixa de considerar as informações prestadas espontaneamente pelo sujeito
passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.

Em suma, defende-se que se que a controvérsia posta nos presentes autos,
conforme sobejamente explicitado nas linhas acima, cinge-se à possiblidade de a DIPJ
constituir via hábil e suficiente para se verificar a existência de crédito (pagamento a maior), o
que, de acordo com a legislação, com o princípio da verdade real e com o entendimento
prestigiado pelo acórdão paradigma (Acórdão n.o 1301-004.540) se revela inteiramente
cabível..

E acrescenta, concluindo que diante das lições acima expostas, temos que diante
da patente comprovação do pagamento de tributo a maior na DIPJ apresentada pela
Recorrente, as autoridades administrativas julgadoras jamais poderiam, ignorando a realidade
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

dos fatos, negar este direito de crédito com base em informações equivocadas e conflitantes
constantes da DCTF, sob pena de se prestigiar a verdade formal em detrimento da verdade real.

O tema, especificamente, já foi enfrentado por esta C. 1a Turma da CSRF e por
este mesmo Conselheiro, diversas vezes.

Nesse sentido, implementando as razões de decidir do presente julgamento, adota-
se o entendimento já endossado por este Conselheiro, em decisões pretéritas, estampada no v.
Acórdão no 9101-005.098, proferido por esta mesma 1a Turma da CSRF, em sessão de
03/09/2020, ainda que vencido. Confira-se:

(...)
O exame da DCOMP sob análise evidencia que o indébito utilizado em
compensação, apesar de integrar pagamento totalmente vinculado a débito
declarado em DCTF à época da edição do despacho decisório, é inferior à
diferença entre o recolhimento indicado e o débito correspondente informado
em DIPJ apresentada antes da edição do despacho decisório e
contemporaneamente à transmissão da DCOMP.
Confirma-se, assim, a alegação da recorrente de que o indébito foi constatado
por ocasião da apresentação da DIPJ, devendo apenas se ressalvar que tal se
deu por ocasião da retificação da DIPJ original, mas ainda assim apresentada
quase dois anos antes da análise pela autoridade fiscal que resultou no
despacho decisório de não homologação sob debate.
A autoridade julgadora de 1a instância expressou o entendimento de que, nos
termos dos arts. 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011, faz prova a favor do sujeito
passivo a escrituração mantida com observância das disposições legais,
contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza, e
que, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Observou que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, e que, na forma do art. 147, §1o do Código
Tributário Nacional, a retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante depende da comprovação do erro em que se funde, e deve ser
promovida antes da notificação do ato fiscal. Sob esta ótica, entendeu
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor
do débito correspondente a cada período de apuração.
Em recurso voluntário, a contribuinte apresenta cópia do Livro Diário no qual
está reproduzida a demonstração de resultado do período, bem como os ajustes
correspondentes no LALUR, dos quais resulta o lucro real que, informado na
DIPJ retificadora, origina os tributos devidos em valor inferior aos recolhidos
e informados em DCTF.
Contudo, desnecessária se mostra a confirmação da regularidade da
escrituração fiscal e contábil assim presentada, dado que esta Conselheira já
apreciou litígio semelhante, assim decidindo nos termos do voto condutor do
Acórdão no 1101-00.536:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação
do débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a
Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ
não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida Ativada União:
Art. 1o . O art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de
julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições,
constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e
da declaração do ITR, quando não quitados nos prazos
estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a
Instrução Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da
pessoa jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a
inscrição, em Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela
autoridade preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação
imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.18949/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999: Art. 1o A
retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de
alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o
indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF
retificadora para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada.
Tal mudança, inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos
dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I – cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo;
ou
II – em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§3o - As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e complementares, já
apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o - As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário
de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação
desta Instrução Normativa.
§ 5o - A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o - Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos
de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas
DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as
DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas
até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de
apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos
Anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta
Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF,
nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e,
embora firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado
em DCTF, em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica,
dar-se-á mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação,
adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação, observado o disposto
no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente
desde a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo
menor que o da declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de
Restituição – PER ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo
em compensação, podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a
veracidade da retificação, ou não homologar a compensação, desde que o faça
dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo
ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa
reputou
desnecessária uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação,
submetendo-a ao processamento eletrônico de informações disponíveis nos
bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF
não se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a
Instrução Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa
SRF no 255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I –cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo;
ou [...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo
decadencial passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição
da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de
ofício, pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa
ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes
evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor
do tributo devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do
tributo devido, como também a demonstração da apuração das bases de
cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a
sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado
o prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em
seu conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação
deveria prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal
realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por
conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é
no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da
CSRF, por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu
entendimento na seguinte ementa:
(...)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Todavia, o fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à
apresentação da DCOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida
suficiente para justificar o indébito utilizado em compensação, conduta esta
que o Fisco não poderia alegar desconhecimento, e que assim se presta a exigir
verificação antes de se negar a existência do indébito correspondente a tributo
sujeito a demonstração em DIPJ.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

Dessa forma, como confirmado nos autos, a Administração Tributária deixou que
proceder à averiguação da DIPJ do Contribuinte, transmitida espontaneamente, antes da
denegação de seu crédito por r. Despacho eletrônico (vide fls. 22), que confirmaria nas suas
informações o direito crédito pretendido em DCOMP (independentemente das falhas de
preenchimento de DCTF e sua retificação, supostamente, tardia), devendo ser reformado o
entendimento estampado no v. Acórdão recorrido.

Considerando a insubsistência do r. Despacho Decisório, o mesmo não se prestou
para interromper o prazo quinquenal previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, de modo que
já se operou a homologação tácita da compensação manobrada – não havendo em se falar de
repetir os atos administrativos.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão recorrido, para reconhecer integralmente o crédito
pretendido.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte. A maioria do Colegiado entendeu que o recurso deveria ser provido apenas
parcialmente, com retorno dos autos à Unidade de Origem.
E isto em razão dos contornos do dissídio jurisprudencial, resultantes da
similitude fática do acórdão recorrido com o paradigma no 1301-004.540, na forma admitida pelo
Colegiado, consoante debates entabulados na sessão de julgamento e refletidos na declaração de
voto juntada por esta Conselheira ao presente julgado.
Como ali consignado, a intepretação expressa no paradigma é no sentido de que a
DIPJ anterior à apresentação da DCOMP é início de prova do indébito utilizado em
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

compensação e autoriza a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se investigue os
demais elementos que comprovariam o indébito que se acredita existente. Assim, o dissídio
jurisprudencial sob análise tem em conta a arguição da Contribuinte de que, diante da DIPJ
apresentada, seja determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas
inferiores para que elas confirmem a existência do direito creditório da Recorrente, por meio do
exame da sua DIPJ, instaurando-se as demais diligências que entenderem necessárias, em fiel
observância aos Princípios da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento nas razões
jurídicas a seguir expostas.
E, como expresso desde a manifestação de inconformidade apresentada nestes
autos, nos termos resumidos pela autoridade julgadora de 1a instância:
- De acordo com a nossa DIPJ 2005, ano calendário 2004, entregue no dia 30/06/2006 o
valor devido de CSLL referente ao mês 12/2004 foi de R$ 98.196,21, conforme
declarado na Ficha 16;
- O débito informado na DCTF do mesmo período referiu-se ao valor pago e não ao
valor correto do débito, o que gerou a inconsistência no processamento da
PER/DCOMP;
- Entendemos ser devido o aceite da compensação, uma vez que o ocorrido foi mero
erro na informação da DCTF, a qual deveria ter sido retificada, de acordo com os
valores abaixo: CSLL devida em 12/2004 - R$ 98.196,21; CSLL paga em 31/01/2005 -
R$ 127.429,15; e Valor pago a maior - R$ 29.232,94.
Contudo, o Colegiado a quo rejeitou totalmente a pretensão da Contribuinte
argumentando, nas palavras da Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que:
Relativamente a CSLL, código 2469, do mês do dezembro do ano-calendário 2004 tem-
se que:
- no Despacho Decisório emitido em 25.03.2009 e notificado a Recorrente em
01.04.2009 consta o pagamento a maior no valor de R$29.232,94 recolhido em
31.01.2005, fls. 21 e 31;
- na DCTF original apresentada em 25.05.2006 consta o valor de R$127.429,15, fls. 22-
24; e
- na DIPJ original apresentada em 30.06.2005 consta o valor de R$98.196,21, e-fls. 119-
122.
Ressalte-se que a não retificação da DCTF não impede que o direito creditório
informado nos Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem como retificada a
DCTF depois do Despacho Decisório há possibilidade de revisão do erro de fato
comprovado (Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015). Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não
podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos
contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre
a Recorrente. Ademais, a memória de cálculo e a DCTF retificadora apresentadas em
sua defesa, por si sós, não são elementos probatórios hábeis e suficientes para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Ademais, não se verifica o transcurso do prazo de cinco anos entre a entrega do
Per/DComp 14.08.2007, fls. 33-37 e a notificação do Despacho Decisório Eletrônico em
01.04.2009, fls. 21 e 31 de modo a não restar evidenciada a homologação tácita.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Observe-se que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a
produzir um conjunto probatório robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Este Colegiado já se manifestou, em diferentes circunstâncias, acerca da
repercussão da retificação da DCTF, ou de sua ausência, no reconhecimento de direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
No Acórdão no 9101-002.766, em face de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional contra acórdão de relatoria desta Conselheira, no qual foi reconhecido indébito
evidenciado no confronto entre DARF e débito informado em DIPJ apresentada e não
questionada antes da edição do ato de não-homologação da compensação, este Colegiado1
reformou o acórdão recorrido na medida em que a retificação da DCTF promovida depois da
edição do despacho decisório não fora acompanhada da correspondente escrituração fiscal e
documentação de suporte. Referido acórdão, conduzido por voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em darlhe provimento,
vencidos os conselheiros Gerson Macedo Guerra (relator) e José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), que lhe negaram provimento. O conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza acompanhou o relator pelas conclusões. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro André Mendes de Moura. Solicitaram apresentar declaração de
voto os conselheiros Cristiane Silva Costa e José Eduardo Dornelas Souza.
No Acórdão no 9101-003.156, apreciando recurso especial da Contribuinte contra
decisão que lhe negou reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior vinculado a débito informado em DCTF retificada depois do decurso do prazo
decadencial e dissociada de escrituração e documentação de suporte a comprovar o novo valor
informado, este Colegiado2 reafirmou o caráter de confissão de dívida da DCTF original e a
necessidade de provas para demonstração do indébito. Referido acórdão, também conduzido por
voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1998

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flavio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado em
substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente).
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (em substituição à
conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo (Presidente em
exercício).
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Tendo sido o despacho decisório resultado de tratamento manual de informações, a falta
de comprovação da retificação do débito confessado, em análise realizada com base em
documentação apresentada pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do
direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento (i) por unanimidade de votos, em
relação à necessidade de retificação da DCTF e (ii) por voto de qualidade, em relação à
decadência, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado) e Gerson Macedo Guerra, que lhe
deram provimento. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira
Daniele Souto Rodrigues Amadio, substituída pelo conselheiro Marcos Antônio
Nepomuceno Feitosa.
No Acórdão no 9101-004.139, apreciando recurso especial da Fazenda Nacional
contra decisão que reconheceu direito creditório por pagamento indevido ou a maior em face da
retificação da DCTF promovida após o despacho decisório de não-homologação da
compensação, este Colegiado3 entendeu por reformar o acórdão recorrido na medida em que a
retificação da DCTF promovida depois da edição do despacho decisório não fora acompanhada
da correspondente escrituração fiscal e documentação de suporte, restando vencido o ex-
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, que entendeu provado o crédito com base na
DIPJ apresentada antes da edição do ato de não-homologação. Referido acórdão, conduzido por
voto do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresenta a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
TRATAMENTO MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento os
dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de
suporte. Mera alteração da DCTF, desacompanhada de provas, não é suficiente para
fundamentar a alteração da base de cálculo do tributo que confere origem ao direito
creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator), Rafael Vidal de
Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano, que não conheceram
do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator) e Luis Fabiano Alves Penteado, que
lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André
Mendes de Moura.
No presente caso, cientificada do despacho decisório de não-homologação da
compensação vinculada a pagamento indevido ou a maior integralmente destinado à quitação de
débito informado em DCTF, a Contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF evidenciado
pela informação corretamente prestada em DIPJ antes da mesmo da apresentação da DCOMP.
Este, portanto, é o contexto dos autos no qual o Colegiado a quo, embora releve a
exigência de retificação da DCTF, declara irrelevantes as informações prestadas em DIPJ, e
conclui que o sujeito passivo deveria trazer elementos de sua escrituração comercial e fiscal para
provar o indébito.
Não se trata, portanto, de ausência de retificação prévia de DCTF dissociada de
qualquer outro elementos de prova do indébito, contexto que, inclusive poderia atrair a aplicação
da Súmula CARF no 164, no sentido de que a retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
No presente caso há início de prova, produzido mediante apresentação da DIPJ
entregue antes da transmissão da DCOMP, veiculando não só o valor do débito apurado no
período, mas também os componentes desta apuração, expressando resultado consistente com o
indébito utilizado em compensação. Aplicável, assim, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015
que afirma a dispensabilidade da retificação da DCTF, inclusive porque há casos em que ela nem
mesmo é possível. Veja-se:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Diante de todo o exposto, a divergência jurisprudencial que chega a este
Colegiado para solução demanda avaliar se, sem a retificação da DCTF correspondente, pode ser
desprezada a DIPJ como evidência de existência do indébito compensado. E, por todo o antes
exposto, a resposta a esta pergunta é negativa, especialmente porque o conteúdo informativo da
DIPJ já se presta, minimamente, a suscitar dúvida a ser esclarecida junto à escrituração
comercial e fiscal do sujeito passivo, ainda que esta não seja juntada à defesa.
Assim, admitido este início de prova, embora não seja possível prover
integralmente o pedido da Contribuinte de reconhecimento da existência de seu crédito, vez que
a DIPJ é, apenas, informativa, nos termos da Súmula CARF no 92 - citada no acórdão recorrido
para outra conclusão - ela traz evidências que permitiriam, desde o julgamento de 1a instância, a
sua conversão em diligência para confirmação dos valores alegados. Deflui daí que a melhor
solução para o litígio é o envio dos autos à Unidade de Origem, como sucedâneo da diligência
não promovida em 1a instância, para reavaliação da existência do indébito em face da DIPJ
apresentada antes da DCOMP, reabrindo-se a possibilidade de manifestação de inconformidade
complementar caso subsista compensação não homologada.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja
proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira solicitou declaração de voto para esclarecer os contornos do
dissídio jurisprudencial estabelecido nestes autos, especialmente tendo em conta que o
paradigma admitido para tanto, Acórdão no 1301-004.540, faz referência a seu entendimento
expresso no Acórdão no 1402-003.767, mas não o aplica integralmente.
De fato, no Acórdão no 1402-003.767 (editado pelo mesmo Colegiado que
proferiu o recorrido e que, por isso, não se prestaria à caracterização de dissídio jurisprudencial),
está pautado em interpretação que esta Conselheira construiu no Acórdão no 1101-00.536 (já
reformado à época da interposição deste recurso especial e que, também, não se prestaria como
paradigma no presente caso), no sentido de que seria desnecessária a confirmação da
regularidade da escrituração fiscal e contábil para fins de aferição do pagamento indevido ou a
maior de tributo incidente sobre o lucro na hipótese de o sujeito passivo provar a apresentação de
DIPJ, antes da análise da compensação e edição do correspondente despacho decisório, que
confirme a existência do indébito utilizado em compensação, sem que a autoridade fiscal tenha
desconstituído essa realidade.
Contudo, esta tese não é aplicada em seus exatos contornos no paradigma no
1301-004.540 porque, depois de sua reprodução, o relator do paradigma de repetitivo que o
precede (Acórdão no 1301-004.538), Conselheiro Lucas Esteves Borges, assim consigna:
A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos levantados
pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a maior com a apresentação
de DARF e da DIPJ retificadora e, dessa forma, me filio ao entendimento da Ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, para aceitar a DIPJ retificadora, entretanto, de forma
mais cautelosa, proponho o provimento parcial para que seja confirmada a existência do
direito creditório na origem.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a
fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada anteriormente à transmissão do
pedido de compensação, devolvendo os autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes; e -
HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir
daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Assim, a tese do paradigma é no sentido de que a evidenciação do indébito em
DIPJ transmitida antes da DCOMP não resulta na desconstituição do ato de não-homologação,
mas sim demanda a confirmação da existência do direito creditório na origem. Daí porque a
recorrente assim circunscreve a divergência jurisprudencial estabelecida a partir do referido
paradigma:
Destarte, diante da patente divergência jurisprudencial entre o que restou decidido no
acórdão recorrido e o acordão paradigma, a Recorrente interpõe o presente Recurso
Especial que deve ser conhecido e provido por esta Egrégia Câmara Superior de
Recursos Fiscais para que, reconhecendo-se que a DIPJ constitui veículo perfeitamente
hábil para a demonstração do crédito utilizado pela Recorrente, seja homologada a
compensação formalizada nos presente autos ou, caso V. Sa. entenda necessário, seja
determinada a devolução dos presentes autos às instâncias administrativas inferiores
para que elas confirmem a existência do direito creditório da Recorrente, por meio do
exame da sua DIPJ, instaurando-se as demais diligências que entenderem necessárias,
em fiel observância aos Princípios da Verdade Real e da Oficialidade, com fundamento
nas razões jurídicas a seguir expostas.
Nestes autos, o Colegiado a quo entendeu que as informações constantes na peça
de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de
prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes. Em
consequência, negou provimento ao recurso voluntário, diversamente do paradigma que deu
provimento parcial ao recurso com retorno à Unidade de Origem.
A intepretação expressa no paradigma, portanto, é no sentido de que a DIPJ
anterior à apresentação da DCOMP é início de prova do indébito utilizado em compensação e
autoriza a devolução dos autos à Unidade de Origem para que se investigue os demais elementos
que comprovariam o indébito que se acredita existente.
Assim, é sob esta ótica que se concorda, no conhecimento, com o fundamento
expresso pelo I. Relator, no sentido de que o paradigma trazido para a singular matéria
questionada, referente à necessidade da análise do teor da DIPJ para a devida evidenciação do
crédito da contribuinte apresenta a certa similitude fática necessária e a notória a presença da
divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1003-001.076, ora recorrido.
Daí também porque, embora concordando com a tese adotada pelo I. Relator na
apreciação do mérito do recurso especial aqui admitido, esta Conselheira diverge da conclusão
por ele expressa, sob a premissa de que a divergência estabelecida pela Contribuinte não diz
respeito à invalidade do ato de não-homologação que desconsidera DIPJ antes apresentada e
evidenciando o indébito utilizado em compensação, mas sim à eficácia desta DIPJ como indício
da existência do indébito, a demandar confirmação pela Unidade de Origem.
Estes os esclarecimentos necessários, portanto, para acompanhar o I. Relator em
seus fundamentos e conclusões para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.971 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901891/2009-17

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado

No presente caso, acompanhei o conselheiro relator em suas conclusões no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte, tendo em vista a
circunstância relatada de que o erro que ocasionou o indeferimento da compensação da
estimativa apurada em 31/12/2004, paga a maior que o devido, deveu-se exclusivamente ao erro
de preenchimento da DCTF, que apontava valor devido idêntico ao recolhido.
Ocorre que, no caso, a DIPJ originalmente entregue já apontava a apuração no
valor correto que seria devido no período, de sorte que, embora não esta se trate de uma
declaração constitutiva do débito aponta todos os elementos da apuração, ao contrário da DCTF
que aponta apenas o valor devido apurado.
Nesses casos em que a DIPJ originalmente entregue já aponta o valor correto do
débito apurado, a despeito do erro na indicação da DCTF, entendo que esta se reveste de valor
probante suficiente ao reconhecimento do indébito apontado, pois trata-se à toda evidência de
situação distinta daquelas em que o contribuinte comete erro no preenchimento de ambas as
declarações o que, ai sim, não prescindiria da apresentação de elementos comprobatórios do erro
cometido no preenchimento, para além da simples retificação das declarações, nos termos do art.
147, § 1o do CTN.
De outra forma, sendo possível à autoridade administrativa identificar o erro
cometido na DCTF pelo simples cotejo com a DIPJ apurada originalmente, entendo que esta
pode, de ofício, retificar os dados declarados incorretamente na DCTF e homologar a
compensação da parcela recolhida a maior, também em sintonia com o disposto no art. 147 do
CTN em seu § 2o.
Por tais razões, dissenti da maioria do colegiado que votou por dar provimento
parcial, com retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório mediante
proferimento de despacho decisório complementar.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital